Tribunal: TJSP
Processo: 2062944-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062944-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FRANCISCO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062944-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.299
Habeas Corpus no 2062944-09.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ Comarca de Ribeirão Preto
Paciente: Francisco da Silva
Habeas corpus. Execução. Paciente que se encontra em
cumprimento de pena em regime fechado pela prática de
tráfico de drogas. Prisão domiciliar com fundamento na
Resolução no 62/2020 do CNJ. Pessoa com mais de 60 anos de
idade. Impossibilidade. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ processo
no 0005849-27.2017.8.26.0496.
Relata que o paciente foi condenado às penas de 12 anos e 08 meses de
reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas.
Sustenta que, considerando a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, uma vez que se trata de pessoa
com mais de 60 anos de idade, enquadrando-se no grupo de risco, bem como
a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve a prisão
ser substituída por prisão domiciliar.
Pleiteia a concessão de prisão albergue-domiciliar com base na
Recomendação no 62 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062944-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 27/29).
Prestadas as informações (fls. 35/36), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
51/54).
É o relatório.
A ordem deve ser DENEGADA.
No caso em análise, verifica-se que o paciente, reincidente, está em
cumprimento de penas no total de 12 anos e 08 meses de reclusão, em regime
fechado, pela prática de tráfico de drogas, impostas nos Processos nos
0014174-05.2016.8.26.0050 e 0033404-67.2015.8.26.0050. O lapso temporal
para a progressão ao regime intermediário está previsto para 21 de fevereiro
de 2023.
É certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação
no 62/2020, indicou algumas medidas preventivas aos magistrados, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus nas
unidades prisionais.
Embora tenha o paciente tenha mais de 60 anos de idade, a impetrante
não fez prova de casos registrados da doença na unidade prisional em que ele
se encontra recolhido.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062944-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
transferência do paciente.
Acresça-se, finalmente, que a Secretaria da Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo, consoante informação prestada, no dia 08/04/2020, ao
Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. Ricardo Nair Anafe, dentre as
medidas de combate à disseminação do COVID-19 destacou a adoção de
iniciativas preventivas de higiene, a intensificação por parte dos Núcleos de
Atendimento à Saúde dos presídios de ações informativas e de conscientização
da população carcerária quanto à importância da manutenção de hábitos de
higiene, isolamento nos casos de suspeita ou confirmados da doença, quarentena
de 14 dias para os que agora ingressam no sistema, redução na movimentação
dos presos, desinfecção de veículos, suspensão de atividades educacionais e
religiosas, antecipação da vacinação contra a gripe sazonal e plano de
contingência para o enfrentamento de situação de emergência de saúde pública
no domínio do sistema penitenciário. Em resumo, concluiu o Secretário que o
"sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à
pandemia de COVID-19".
Ademais, cabe registrar que a recomendação não implica,
necessariamente, na imediata soltura dos presos que façam parte do grupo de
risco, mormente se a unidade prisional vem adotando medidas de contenção
do vírus. Necessário se faz, uma análise caso a caso. No presente caso, trata-
se de paciente que está em cumprimento de penas pela prática de tráfico de
drogas, com término de cumprimento de pena previsto para 24 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062944-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de 2027.
Há, portanto, necessidade de acautelar o meio social, evitando-se até
mesmo a reprodução de fatos criminosos de mesma natureza e gravidade.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator